Tribunal: TJMT
Processo: 0051770-72.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051770-72.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (APELADO), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL PARA JUDICIALIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 512/2022. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução fiscal n. 0051770-72.2013.8.11.0041, extinguiu de ofício o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O juízo singular aplicou diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, sob o argumento de que o valor do crédito (inferior a R$ 5.000,01) não atenderia ao limite mínimo de judicialização previsto na legislação local.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento, aplicada de ofício e sem prévia intimação da Fazenda Pública, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença foi proferida com fundamento na LC n. 512/2022 e alterações da LC n. 7.015/2023, que preveem valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de execução fiscal, sendo aplicadas
ex officio
pelo juízo.

4. O juízo de origem deixou de intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência da norma ao caso concreto, violando os arts. 9º e 10 do CPC, que proíbem decisões surpresa e asseguram o contraditório.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de sentenças proferidas com fundamento não debatido previamente com as partes, mesmo em matéria cognoscível de ofício, por ofensa ao devido processo legal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, art. 1º e art. 2º; Lei Complementar Municipal n. 7.015/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.5.2023; TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n. 0051770-7
2.2013.8.11.0041, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), diante do valor consolidado do crédito tributário ser inferior ao mínimo previsto na Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a extinção do feito foi indevida, pois, no caso concreto, houve citação válida do executado, o que inviabilizaria a extinção do processo nos moldes do art. 2º da Lei Complementar n. 512/2022. Argumenta que a norma autoriza a desistência da execução apenas quando não houver citação, garantia, oposição de defesa, compensação ou parcelamento válido.

Requer, portanto, o provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal (Id 304128854).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

Verifico, dos autos, matéria de ordem pública, a ser conhecida de ofício, que compromete a validade da sentença recorrida.

O juízo singular extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual, aplicando diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a incidência da norma ao caso concreto, nos termos da sentença transcrita abaixo:

“Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Lei Complementar n. 512/22, há valor limite para a referida judicialização.

Não há impedimento para os devidos termos de outros métodos à cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo, à judicialização há exigência de delimitação de valor acima de 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo).

Nesse sentido:

LEI COMPLEMENTAR Nº 512, DE 02 DE MAIO DE 2022 AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL PUBLICADO NA GAZETA MUNICIPAL Nº 371 DE 04 DE MAIO DE 2022. DISPÕE SOBRE O VALOR MÍNIMO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA PARA PROPOR AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: Art. 1º Fica fixado em R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo), o valor mínimo de débito consolidado, para realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal. § 1º Os limites estabelecidos no caput não se aplicam quando se tratar de débitos decorrentes de decisão do Tribunal de Contas. § 2º Entende-se por valor consolidado o resultante de débito originário, devidamente atualizado, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração. § 3º Os valores previstos nesta Lei Complementar serão atualizados anualmente, tomando como base o índice utilizado para atualização dos débitos do Município de Cuiabá. § 4º Observados os critérios de eficiência, economicidade e praticidade, poderão ser ajuizados, por meio de uma única execução fiscal, os débitos da mesma natureza, relativos a um mesmo devedor, desde que superior ao valor estabelecido no caput deste artigo. (Destacado)

Vale-nos frisar que o quantum delimitado à judicialização é condicionante à propositura, desde que conferida a formalização da execução em data posterior à vigência da Lei Complementar 512/22 e, naquela data, tenha-se a ocorrência restritiva no valor estabelecido. Ao que se constata, o presente processo de execução fiscal se encontra dentro dos patamares de restrição, sem prejuízo dos limites atinentes aos parágrafos do art. 1°, da Lei Complementar n. 512/22, quando da propositura.

Não se trata de execução fiscal ajuizada anteriormente à Lei Complementar n. 512/22, o que nos levaria a incidência de outros limites estabelecidos, de forma restritiva (arts. 2° e seguintes), na referida legislação.

O Código de Processo Civil identifica a presente situação como interesse jurídico processual inexistente, com o consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

Resta-nos frisar que não se trata da aplicação do RE 591033, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), visto que o impeditivo da controvérsia se refere à Lei Estadual quanto à delimitação dos tributos municipais (TEMA 109).

Em decorrência do exposto, não há razão à incidência do precedente (art. 926, caput, c/c os arts. 927, III e 489, respectivos incisos e parágrafos, todos do CPC). No presente, estamos sob a égide de Lei Complementar Municipal, plenamente vigente, com delimitação específica de competência, em sua legitimidade normativa.

2. DA CONCLUSÃO.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, III, do CPC, c/c art. 1º da Lei Complementar n. 512/22 (Executivo Municipal), sem prejuízos de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, havendo o referido direito, nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.”
(Id 304128598).

Verifico que a sentença, nos termos postos, viola os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram a proibição de decisões surpresa e asseguram às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial. Não se trata de simples formalismo, mas da materialização do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a decisão judicial proferida sem oportunizar às partes a manifestação sobre fundamento determinante configura nulidade absoluta, por violar a segurança jurídica e comprometer o equilíbrio processual entre os litigantes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.5.2023).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que, ainda quando se trate de matéria cognoscível de ofício, o juiz não pode afastar o direito da parte sem antes possibilitar-lhe a manifestação específica sobre a questão debatida, sob pena de cerceamento de defesa (TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.1.2021).

Em caso semelhante ao dos autos, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 512/2022. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá/MT contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra José Juliace Sobrinho, indeferiu de ofício a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC. A decisão fundamentou-se no art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 512/2022, por considerar que o crédito executado (R$ 4.993,68) está abaixo do valor mínimo para propositura da demanda (R$ 5.000,01).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal com base em norma municipal superveniente, aplicada de ofício e sem prévia intimação do exequente, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida ex officio sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2º da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem reiteradamente a nulidade de decisões proferidas sem a participação prévia das partes sobre fundamentos determinantes da resolução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A aplicação de norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal superveniente depende da análise de requisitos legais específicos e da iniciativa da Procuradoria, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo.”

(N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2025) (Destaquei).

No caso em apreço, a extinção da execução com fundamento na LC 512/2022 não poderia ser imposta unilateralmente pelo juízo, pois a própria legislação condiciona a possibilidade de desistência às circunstâncias fáticas do processo, como inexistência de citação válida, de garantia parcial do débito, de embargos, de parcelamento em vigor ou de decisão definitiva.

Em outras palavras, a análise da norma exige aferição casuística, a ser provocada e demonstrada pela Procuradoria do Município, e não aplicada
ex officio
pelo magistrado sem contraditório.

Portanto, ao extinguir a execução sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, a sentença incorreu em nulidade, impondo-se sua declaração para que seja assegurada à parte exequente a possibilidade de se pronunciar acerca da legislação municipal invocada.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício, a violação ao contraditório e à ampla defesa
, em razão da afronta à vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao Município de Cuiabá a manifestação sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e alterações posteriores.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto, diante da necessidade de novo julgamento em primeiro grau.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025